Tribunal: STF
Processo: RHC 186447
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina/SC em favor de Marcel Eduardo Silva contra decisão proferida pelos ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que desproveram o AgRg no HC 548.934/SC (págs. 100-115 do documento eletrônico 7).
    O recorrente alega, sem síntese, que
    “[a] impugnação ora posta à apreciação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL visa a reformar o acórdão do STJ para desconstituir os acórdãos ilegais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao julgar a apelação criminal, os aclaratórios e os embargos infringentes, (a) deixou de analisar a tese defensiva de ilicitude do reconhecimento pessoal por voz por violação ao nemo tenetur se detegere, prolatando acordão citra petita e, portanto, nulo de pleno direito; (b) deixou de declarar a nulidade do processo desde as alegações finais por cerceamento de defesa decorrente de erro do Poder Judiciário em não intimar pessoalmente o PACIENTE para exercer a liberdade de escolhe pessoal do advogado de sua confiança e, por fim, (c) deixou de reconhecer a nulidade absoluta da condenação baseada em prova ilícita, ou seja, baseada no reconhecimento por voz do PACIENTE realizado com violação às garantias fundamentais ao silencio e à não produção de prova contra si mesmo” (pág. 122 do documento eletrônico 7).
    Ao final, requer:
    “a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem para que, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJSC e confirmado pelo STJ, suspenda todos os efeitos da condenação, com efeitos imediatos no cumprimento da pena, até julgamento final do writ;
    b) Ao final, concedida ou não a liminar, seja RECONHECIDA a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de:
    b.1) ANULAR o acórdão citra petita, determinando-se ao TJSC a realização de novo julgamento, agora com o devido enfrentamento da tese defensiva de ilicitude do reconhecimento pessoal por voz por violação ao nemo tenetur se detegere;
    b.2) ANULAR o processo desde as alegações finais por cerceamento de defesa, determinando-se a intimação do PACIENTE para exercer seu direito de escolha de advogado de sua confiança;
    b.3) ABSOLVER o PACIENTE do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2.º, II, c/c art. 70), por ausência de provas válidas;
    b.4) subsidiariamente, ANULAR o processo, desde a sentença, em razão da ilicitude do reconhecimento por voz realizado com violação ao nemo tenetur se detegere, determinando-se ao Juízo de origem a prolação de nova sentença após desentranhadas dos autos da prova ilícita e das provas derivadas da ilícita.
    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (págs. 13-14 do documento eletrônico 8).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que “[o] processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Feito esse registro, transcrevo, por oportuno, a ementa de decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO POR VOZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Com efeito, contrariamente ao alegado pelo ora agravante, conforme se depreende dos v. arestos proferidos pela eg. Corte de origem em sede de apelação e de embargos declaratórios, em análise minuciosa e enfrentando o tema por duas vezes, concluiu-se pela inexistência das nulidades aventadas pela Defesa, porquanto, no que concerne ao procedimento de reconhecimento por voz, as ofendidas, durante a ação penal, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, ‘ratificaram judicialmente o reconhecimento dos réus como sendo os autores do delito que se apura nos autos’, bem como se entendeu que, ‘ainda que fosse o caso de inutilizar o reconhecimento pessoal do acusado como meio de prova, os demais elementos produzidos nos autos demonstraram, sem sombra de dúvidas, a autoria delitiva’. II - Ademais, no que diz respeito à tese de nulidade decorrente do cerceamento de defesa, o eg. Tribunal estadual entendeu, motivadamente, que o d. Juízo de 1º Grau bem atentou para os corolários da ampla defesa e do contraditório, porquanto, uma vez frustrada a tentativa de intimação do acusado para apresentação de alegações finais por edital, realizou a remessa pessoal dos autos à Defensoria Pública Estadual, a qual, inclusive, apresentou as derradeiras alegações do então embargante, ocasião em que não foi suscitada qualquer mácula processual. III - De mais a mais, para além das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, afasta-se qualquer nulidade, porquanto não restou comprovado nenhum prejuízo ao paciente. Nesse aspecto, vale destacar que a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário), não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi apontada, de plano, qual motivação teria sido concreta e efetivamente apta a evitar a condenação do paciente, e que não foi apresentada em virtude do cerceamento de defesa apontado ou da eiva a supostamente macular o procedimento de reconhecimento pessoal por voz, os quais, repisa-se, não ocorreram na hipótese. IV - Por fim, o agravante não aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão agravada, razão pela qual é negativa a resposta ao agravo regimental. Agravo regimental desprovido” (págs. 77-78 do documento eletrônico 7).
    Conforme se verifica, quanto às questões trazidas na espécie, decidir de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que, como visto, é inviável na estreita via do habeas corpus.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator